Tribunal: TJDFT
Processo: 0706668-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL E NOVA PERÍCIA. INDENIZAÇÃO. CIRURGIA PLÁSTICA. INFORMAÇÃO ADEQUADA. RISCOS. AUSÊNCIA DE NEGLIGÊNCIA.
1. O julgamento antecipado da lide, na forma prevista no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não constitui cerceamento de defesa, nos casos em que a dilação probatória requerida se mostre desnecessária à solução do litígio.
2. Não se justifica a feitura de novo laudo técnico apenas em razão de ser desfavorável à tese defendida pela parte.
3. A doutrina e jurisprudência mais recente da Corte Superior vem entendendo pela aplicação da responsabilidade subjetiva nos casos de relação de consumo entre médico e paciente, mesmo nas hipóteses de obrigação de resultado, como cirurgia estética, importando somente em presunção de culpa (inversão do ônus da prova).
4. Não tendo agido o profissional de saúde com culpa (negligência, imprudência ou imperícia), inviável atribuir ao fornecedor de serviço o dever de indenizar, notadamente porque preveniu a paciente de possíveis complicações e necessidade de eventuais cirurgias complementares, colhendo a assinatura e obtendo autorização para a realização do procedimento, nos termos do art. 6o, III, da legislação consumerista.
5. Recurso não provido.